Tribunal: TJBA
Processo: 0129324-16.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0129324-16.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEDA DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s):

APELADO: AVON COSMETICOS LTDA.

Advogado(s):RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO, HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. NULIDADE CONTRATUAL. DOCUMENTOS DO CONTRATO DIVERSOS DOS DA AUTORA. FRAUDE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RAZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) CORRIGIDOS PELA TAXA SELIC DESDE EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuidam-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, decorrente de inscrição do nome de
autora
nos órgãos de proteção ao crédito por débito não reconhecido.

2.
A empresa ré/apelante
sustentou o
exercício regular de direito, defendendo a inexistência de conduta ilícita da financeira,
bem como ter sido, igualmente,
ludibriada pelo terceiro falsário, tal qual a
autora/
apelada. No mérito, requer
eu
a total improcedência dos pedidos, e na impossibilidade, a redução do
“quantum”
indenizatório.

3.
A autora/apelante,
por sua vez, requereu
a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II. Questão em Discussão:

4
. A questão em discussão consiste em: (i)
analisar
a suposta fraude na contratação do débito discutido, com consequente
inexistência do negócio jurídico
; (ii) verificar a falha na prestação de serviço da empresa apelante; (iii)
estabelecer a existência
dos danos morais
“in re ipsa”
da
autora/
apelada, ensejando sua reparação; (iv) aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do
“quantum”
indenizatório estabelecido; (v) fixar percentual de honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir:

5
.

Da análise dos autos, restou comprovado a ausência de vontade da
autora /
apelada em relação à contratação dos serviços da empresa Avon, tornando por conseguinte o negócio jurídico inexistente.

6
. Demonstrada se fez a falha na prestação de serviço da empresa apelante, vez que embora defenda ter sido realizada de forma legítima e segura, a transação foi efetivada mediante fraude.

7
. Danos morais configurados pela recusa em promover a resolução pacífica do conflito, mesmo diante de comprovação documental de pessoa diversa da autora na contratação do serviço.

8
. Maculação da imagem creditícia da consumidora apelada sem justo motivo, o que ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação extrapatrimonial.

9
. Entendimento consolidado de que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível apenas quando fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por mostrar-se exorbitante ou ínfimo.

10
.
Quantum
artbitrado no r. decisum reduzido ao patamar estabelecido em precedentes desse E. Tribunal.

10
. Correção do pagamento da indenização por danos morais a partir do arbitramento ancorado na Súmula 362 STJ e na Súmula 54 STJ.

IV. Dispositivo e tese:

11
. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
1. verificada inexistência de negócio jurídico entre as partes, posto que documentos da contratação divergem dos da consumidora apelada. 2. inscrição indevida do nome da
autora
nos órgãos de proteção ao crédito, ensejando reparação. 3. Razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento da indenização por dano moral. 4. Fixação dos
honorários sucumbenciais em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis simultâneas
n.º 0129324-16.2009.8.05.0001,
tendo como apelantes e apelados,
AVON COSMÉTICOS LIMITADA
e
LEDA DE JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer ambos recursos, dando parcial provimento ao recurso de apelação da parte ré e dando parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E